Tribunal: STF
Processo: HC 264694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE  
REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO DO PACIENTE AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 5.11.2025, por Daniel Salviato e outra, advogados, em benefício de João Paulo Nunes, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 28.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.008.075, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente nesta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido”.  



    2. Os impetrantes restringem-se a alegar que o paciente condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecente privilegiado teria direito “à possibilidade do acordo de não persecução penal”, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se que LIMINARMENTE seja concedida a ordem mandamental de ‘Habeas Corpus’, para que: 



    a) – Uma vez que estão preenchidos os requisitos esculpidos no artigo 28-A do Código de Processo Penal, e o acusado, tem interesse em firmar acordo de não persecução, sejam os autos remetidos a Primeira Instância, para a análise do ‘parquet’ de Proposta de Não Persecução Penal”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    4. Em 12.12.2019, o juízo da Vara Única da comarca de Araras/SP condenou o paciente à pena de um ano e oito meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e cento e sessenta e seis dias-multa, pela prática do delito de tráfico privilegiado, tipificado no caput c/c § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.   



    Em 12.2.2021, ao julgar a apelação criminal interposta pelo paciente (Processo n. 0003703-63.2016.8.26.0038), a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu esse recurso, mantendo a condenação do paciente. Na sequência, foi interposto, em benefício do paciente, recurso especial, inadmitido. Essa decisão de inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.019.050, não conhecido, em 14.12.2021, pelo Ministro Humberto Martins, à época Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental do paciente em 21.6.2022. Esse acórdão transitou em julgado em 2.8.2022, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.   



    Em 31.5.2025, quase três anos depois do trânsito em julgado da condenação imposta ao paciente, foi impetrado, em seu benefício, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.008.075, no qual  apresentadas as mesmas alegações reiteradas na presente impetração. Em 4.6.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.008.075, por ser sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão foi confirmada pela Sexta Turma, ao negar provimento ao agravo regimental do paciente no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Apesar dos argumentos despendidos pela defesa, entendo que não lhe assiste razão. 



    A parte pleiteia a absolvição do réu ou a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, ao sustentar que o processo instaurado em desfavor dele é nulo, por ausência de fundamentação do mandado que autorizou a busca domiciliar e por cerceamento de defesa, e que, uma vez aplicada a minorante do tráfico privilegiado, deveria haver sido possibilitada a celebração de acordo de não persecução penal. 



    Todavia, tal como fora registrado na decisão monocrática, o habeas corpus foi impetrado contra acórdão de apelação transitado em julgado, a evidenciar que esta ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido”.  



    5. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 2.8.2022, tornando-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de três anos da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 5.11.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração, está em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).  



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC  
 n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
 n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



      6. Os dados constantes dos autos também não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. As questões de mérito apresentadas na presente impetração, relativas ao suposto direito do paciente ao oferecimento do acordo de não persecução penal, não foram apreciadas pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça na decisão agora posta em discussão. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a autoridade apontada como coatora restringiu-se a manter a decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 1.008.075, por ser sucedâneo de revisão criminal.  



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 5.5.2023).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).  



    Inexiste demonstração de ilegalidade na decisão objeto da presente impetração, não havendo fundamento para o seguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.  



    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC  
 n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 7 de novembro de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora